Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-29.2022.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-29.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA - CNPJ: 38.202.395/0001-88 (APELANTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 24.496.818/0001-05 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento c/c Reconvenção. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Produção de provas necessárias. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação de consignação em pagamento e parcialmente procedente à reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de valores fixados na sentença.

II. Questão em discussão

2. Duas questões foram levantadas: (i) a alegação de suspeita do magistrado pelo vínculo profissional de seu assessor com a parte adversa; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral solicitada pelas partes.

III. Razões de decidir

3. A alegação de suspeição do magistrado foi afastada, porquanto a participação de assessores em processos não interfere na formação do livre convencimento judicial.

4. No entanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, pois o julgamento antecipado da lide ignorou a necessidade de dilatação probatória, essencial para elucidar os fatos controvertidos no contrato verbal de prestação de serviços.

5. É importante a produção de provas testemunhais, dada a complexidade dos fatos e a natureza controvertida do ajuste verbal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a instrução regular probatória.

Tese de julgamento: "Em contratos verbais com fatos controvertidos, a supressão da fase probatória caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e a devolução dos autos para instrução regular."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, 146, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000212750921001; TJ-MT, NU 1040203-32.2022.8.11.0002; TJ-MT, NU 0007040-53.2014.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da

Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pela apelante em desfavor de J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, julgou improcedente o pedido da ação de consignação e julgou parcialmente procedente a ação reconvencional, proposta pela apelada em desfavor da apelante, bem como condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais, e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1 % ao mês, desde a data da citação; e, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante explica que celebrou verbalmente com o apelado o contrato verbal de prestação de serviços de terraplanagem
, “na oportunidade, o recorrente, Residencial Porto Bali, contratou os serviços da recorrida para despejo e nivelamento de terra nos lotes 18,16,14,12,10,08,06,04 e 02 que pertencem à ‘área A5’”
(Id. 228979067 – Pág. 2).

Afirma que o serviço prestado pela empresa/apelada foi mal realizado,
“acabou por despejar volume de terra que supera, em muito, o acordado previamente”
; desse modo teve que refazer o serviço e lhe cobrou o valor exorbitante de R$ 60.179,50 (sessenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos),
“iniciando-se, portanto, conflito em relação ao valor do serviço prestado”
(Id. (Id. 228979067 – Pág. 3).

Aduz que
“o advogado do recorrido WANDERSON DE JESUS CASSIANO, substabeleceu seus poderes (Id. 144122221) para outro patrono, isto pois, assumiu cargo comissionado de ASSESSOR JURÍDICO justamente no Juízo que julga esta demanda, sendo, claramente, nula a sentença, uma vez que deveria ter sido o Juízo declarado suspeito para julgar tal ação. O antigo advogado da recorrida assumiu seu cargo em março e já em maio houve sentença desfavorável ao recorrente, inclusive com claríssimo cerceamento de defesa”
(Id. 228979067 – Pág. 3).

Afirma que, em razão do assessor ter sido advogado do processo, há suspeição do juiz.

Suscita, também, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, pois
“a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através de prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos”
(Id. 228979067 – Pág. 3).

No mérito, alega que o valor cobrado pela apelada não é justo, visto que o serviço foi refeito, por erro da própria apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença. Subsidiariamente,
a reforma da sentença para determinar a procedência da consignação em pagamento e que declare extinta a relação obrigacional.

A apelada ofertou contrarrazões vinculadas ao Id. 228979073, pelo desprovimento do recurso (Id. 228979073).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Suspeição do Magistrado

A apelante alega que o assessor do juiz
a quo
era advogado da apelada, fato que torna o magistrado impedido de atuar nos presentes autos.

Inicialmente, convém destacar que nos termos do art. 146,
caput,
do CPC, a contar do conhecimento do fato, a parte deveria ter alegado em petição específica direcionada ao juiz da causa, não fazer na seara do recurso de apelação. Senão vejamos:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Outrossim, por amor ao debate, convém destacar que as hipóteses de suspeição estão previstas no rol taxativo do art. 145 do CPC:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Firmadas essas premissas e analisando o caso concreto, tenho que a assessoria do magistrado é responsável pela realização de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, preparando apenas rascunhos de despachos e decisões que serão examinados pelo magistrado, não tendo o poder de influir no livre convencimento do juiz.

Compete ao magistrado o poder jurisdicional e a indicação que levaram à formação do seu livre convencimento, não havendo que falar em interferência da assessoria no desempenho de sua função.

Cerceamento de Defesa

Vislumbra-se dos autos que o Magistrado determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 dias, manifestassem quanto ao interesse na produção de provas, justificando a pertinência e já arrolando as testemunhas, caso seja requerida prova testemunhal, sob pena de preclusão (Id. 228979058).

A autora/apelada pugnou “pela produção de prova oral, notadamente pela oitiva de testemunha, sendo a pessoa de “FRANK” que atende pelo telefone 66 9975-9839” (Id. 228979060).

Todavia, sobreveio a sentença que julgou antecipadamente a lide.

Pois bem.

Cuida-se de ação de consignação em pagamento proposta por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA em face de J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, aduzindo, em suma, que celebrou contrato verbal de prestação de serviços de terraplanagem com a apelada para despejar e alinhar terra em 11 lotes específicos da "área A5", com altura média de 23 cm acima do nível da rua.

Aduz que o serviço deveria ser concluído em aproximadamente 4 dias, mas a apelada despejou terra em excesso, ultrapassando 50 cm de altura em alguns pontos e cobrindo também lotes que não necessitavam do serviço.

Assevera que a apelada teve que remover a terra excedente, prolongando o trabalho além do prazo acordado.

Aduz que efetuou o pagamento da entrada na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas o Requerido recusou o pagamento do saldo de R$ 11.000,00 (onze mil reais), alegando que o total devido era R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), incluindo o trabalho extra.

Pugnou pelo recebimento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pela apelada, para fins de adimplemento da obrigação.

A apelada apresentou contestação c/c reconvenção, pugnando pela improcedência da ação de consignação em pagamento e postulando em reconvenção o recebimento da quantia de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

O magistrado utilizou como meio de prova as conversas de
WhatsApp
entre as partes litigantes sobre o negócio jurídico.

Todavia, o magistrado sentenciante consigna:

“[...] Assevera a Requerente, em princípio, que houve falha na prestação dos serviços, entretanto, não logrou êxito em demonstrar quaisquer elementos de prova a indicar que, de fato, teria ocorrido falha nos serviços de terraplanagem.

As partes tiveram a oportunidade de especificar as provas que pretendiam apresentar, momento em que caberia à Requerente solicitar a realização da perícia, o que não ocorreu, resultando na preclusão desse direito.

[...] Infere-se dos autos a comprovação dos serviços de terraplanagem executados pela Reconvinte/Requerido.
Apesar da alegada falha na prestação dos serviços, não foi apresentada comprovação nos autos que sustentasse tal alegação
(grifei).

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, o julgador não pode restringir adefesadaparteque procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte contrária.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de negócio jurídico celebrado de forma verbal, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito.

Entretanto, a prova pericial, conforme observado pelo magistrado, também se revelaria inconclusiva para comprovar eventual falha na prestação do serviço. Ante a provável ausência de conservação da área e incapacidade de apurar, de forma precisa, o valor efetivamente pactuado entre as partes pelo serviço prestado.

O contrato verbal realizado é calcado de fatos que podem ser apurados, além conversas de
WhatsApp
, mas também por prova testemunhal.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, ojulgamentoantecipadodalidesomente seria possível nos casos em que evidente a desnecessidade de produção probatória, o que não se evidencia.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - ACOLHIMENTO - ANULAR A SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Tendo em vista a natureza do negócio jurídico celebrado, representação comercial por meio de contrato verbal, conclui-se pela possibilidade de comprovação por prova testemunhal. O indeferimento da produção da prova testemunhal com o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e caracteriza cerceamento de defesa. Tendo o juiz indeferido a prova testemunhal requerida, patente o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada. (
TJ-MG - AC: 10000212750921001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022).

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO E CONCESSÃO VIGENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ELENCADAS NA EXORDIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Se a parte peticionou nos autos demonstrando a existência de fatos controversos e requereu a produção de prova testemunhal em audiência, tanto para comprovar a existência de contrato verbal, quanto para demonstrar os prejuízos materiais suportados, estes em decorrência da retirada da cerca dos fundos do viveiro e a consequente destruição da parte da plantação, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
(N.U 1040203-32.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS URBANOS – POSTERIOR AJUSTE VERBAL QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA –

DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – INDEFERIMENTO DO PEDIDO, POR PRECLUSÃO DA PROVA, DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A RATIFICAÇÃO – FORMALISMO EXAGERADO, EM DETRIMENTO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, IMPLICANDO EM CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o depoimento pessoal do réu já fora expressamente requerido nos autos, desnecessária sua ratificação posteriormente, devendo ser deferida a pretensão, a fim de evitar prejuízo à parte por excesso de formalismo.

É manifesto o prejuízo decorrente do indeferimento de oitiva da parte, na medida em que o seu depoimento pessoal pode resultar em confissão real sobre fatos controvertidos, objeto de julgamento.
(N.U 0007040-53.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025